Tribunal: TJMT
Processo: 1035762-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035762-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (RECORRENTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (RECORRIDO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1035762-11.2022.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ORIVALDO RIBEIRO
.

Recorrido:
CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH
.

Data do Julgamento Virtual:
22 A 25/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS
À
EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL -
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PENHORA IMPOSTA PELO CPC -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme apontado na decisão recorrida, os juizados especiais são competentes para julgar a cobrança de cotas condominiais, nos moldes do art. art. 3o da Lei 9.099/95 c/c artigo 275 do CPC/73, cuja vigência permanece hígida por força do art. 1.063 do CPC/2015.

2.

A decisão recorrida está pautada nos princípios que regem a atuação desta justiça especializada, bem como no CPC, que determina a observância da gradação dos bens sujeitos à penhora e autoriza a substituição da penhora que não tenha observado a ordem legal (art. 848, I).

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado e acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente para alterar a decisão que determinava a penhora de bem imóvel e determinar que penhora recaia sobre dinheiro, por meio da realização de bloqueio online do montante de R$ 31.925,65.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, a fim de que o feito seja extinto, em razão da incompetência do juízo.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente insiste na tese de incompetência do juízo, argumentando que ação de execução não poderia ser proposta pelo condomínio no juizado especial.

Verifica-se, no entanto, que a tese já foi amplamente debatida nos autos, sendo evidente a insubsistência das alegações apresentadas.

Conforme apontado na decisão recorrida, os juizados especiais são competentes para julgar a cobrança de cotas condominiais, nos moldes do art. art. 3o da Lei 9.099/95 c/c artigo 275 do CPC/73, cuja vigência permanece hígida por força do art. 1.063 do CPC/2015.

No tocante a inexigibilidade do título, por ausência de imissão na posse do imóvel, o douto magistrado a quo assim fundamentou sua decisão:

A alegação de que a sentença proferida rejeitando os embargos de devedor violaria a aplicação do TEMA 886 do STJ, não tem fundamento de pertinência, visto que, apesar o mesmo se indispor sobre a imissão da posse, fato é que, a magistrada da Justiça do Trabalho assim decidiu no processo 0028000-98.2004.5.23.0003 – 3a VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CUIABÁ quando decidiu sobre a sua responsabilidade pelos valores a serem pagos ao condomínio e desde quando seria sua responsabilidade.

Registro que a pesquisa no PJE da Justiça do Trabalho é pública, e, apesar do embargante não ter trazido aos autos a informação completa de forma comprada e correta, nada obsta a este magistrado a assim o fazer (...)

Certo é que existe ainda pendente RECURSO DE AGRAVO DE PETIÇÃO AO TRT/23, pendente de análise, porém, inexiste até o presente momento, algum tipo de decisão com efeito suspensivo a favor do embargante / executado, valendo a decisão proferida pela magistrada.

Então se o mesmo foi imitido na posse, com a entrega das chaves, inexiste se falar em violação ao TEMA 886 do STJ, como ventilado pelo embargante, sendo parte legítima a figurar no polo passivo da presente execução.

Inclusive existe a certidão do Oficial de Justiça da Justiça do Trabalho quando do cumprimento do mandado de imissão de posse acostado no ID 85630115, sendo, a jurisprudência invocada na sentença perfeita para o caso em testilha, em recentíssimo julgado do TJMT, senão vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – POSSIBILIDADE – PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de relação jurídica material com o bem se inicia mediante a entrega das chaves e imissão na posse, ou seja, a partir desse momento o comprador exerce domínio direto sobre o imóvel, o que gera a obrigação no pagamento das taxas de condomínio. (TJ-MT - AC: 10079438120198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2023)

Como visto, houve decisão judicial que impôs ao recorrente a obrigação relativa às cotas condominiais, bem como cumprimento de mandado de imissão na posse, razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade da dívida.

O recorrente se insurge ainda contra o trecho da decisão que determinou a substituição da penhora de bem imóvel por bem dinheiro. Nesse ponto, irretocável a decisão recorrida, cujo teor transcrevo para melhor compreensão dos fatos:

A única insurgência realizada pelo CONDOMÍNIO QUEEN ELIZABETH é acerca da contrariedade da penhora do bem ofertado pelo executado nos IDs 90427013 e 96681748, que é uma área denominada de SÍTIO 02 DA QUADRA 09 – SÍTIO DE RECREIO “VIVENDA PRIMAVERA”, com área total de 8.175,00 m2, de onde pugna pela penhora em dinheiro, narrando sobre os entraves advindos com penhora sobre imóveis, aduzindo ainda que, quando apresentou sua peça de impugnação aos embargos à execução teria se manifestado sobre a recusa de eventuais imóveis dados em garantia, pugnando pelo cumprimento da ordem estabelecida no artigo 835 do CPC, com bloqueio de valores via BACENJUD.

Como já mencionado no relatório, o executado foi intimado a se manifestar sobre os embargos do CONDOMÍNIO QUEEN ELIZABETH e quedou-se inerte, como se comprova pelos IDs 123196293 com a publicação via DJE, e certidão datada de 01/08/2023 (logo acima) de que o mesmo não se manifestou.

Pois bem, apesar de ter sido indicado o bem para eventual garantia do juízo, na verdade deveria ter ocorrido em primeiro momento a penhora formalizada, com a oitiva da parte exequente sobre o bem ofertado, para, somente depois serem tomados os demais atos previstos em sede da Lei 9099/95, em especial os previstos no artigo 53, § 1o da mesma (...)

Ou seja, houve a análise dos embargos do devedor antes mesmo da penhora ter sido formalizada, ato que, em verdade socorreu ao executado, que, mesmo sem ter efetivamente garantido o juízo, com a concordância do credor em relação ao bem apresentado, teve os embargos do devedor efetivamente decididos, de onde, decidido está neste momento, em nada trazendo de prejuízos ao executado, pelo contrário, apenas vantagens ao mesmo.

Mas como estamos em sede de Juizados Especiais, perfeitamente possível a correção de atos, dentre a aplicação dos Princípios da Simplicidade, Informalidade, Economia Processual e Celeridade, insculpidos no artigo 2o da Lei 9099/95.

E, entendo que o credor tem o direito da recusa efetivada, ainda mais quando se tem a experiência de todos os complicadores de uma expropriação de imóvel, ainda mais sendo um SÍTIO, bem como, no presente caso sequer fora lavrado o termo de penhora ainda.

O artigo 835 do CPC, traz uma gradação legal para a ordem de preferência das penhoras

(...)

E, no caso dos autos a oferta de imóvel não obedeceu a gradação legal, não podendo o magistrado impor ao executado a obrigação inicial de acatar essa oferta, nos moldes até então delimitados.

Aponto ainda que foi cumprido o determinado no artigo 853 do CPC, ante o fato de que, quando o magistrado intimou o executado a se manifestar sobre os embargos de declaração do exequente, deu a devida oportunidade deste eventualmente se insurgir e expressar seu ponto de argumento, porém, como já dito anteriormente, este quedou-se inerte.

(...)

Diante disso, é caso de acolhimento dos embargos de declaração do exequente, para alterar a parte final da sentença que determinava a formalização da penhora no imóvel ofertado e substituir a ordem pelo BLOQUEIO DE VALORES ON LINE, como forma de garantir a penhora dos autos.

A decisão está pautada nos princípios que regem a atuação desta justiça especializada, bem como no CPC, que determina a observância da gradação dos bens sujeitos à penhora e autoriza a substituição da penhora que não tenha observado a ordem legal (art. 848, I).

O recorrente argumenta que o pedido de substituição da penhora sequer deveria ser acolhido, pois formulado em recurso (embargos de declaração) oposto sem interesse recursal, uma vez que não houve sucumbência que autorizasse a insurgência.

É cediço, no entanto, que a oposição de embargos de declaração independe de sucumbência, visto que visa aclarar a decisão, sanando omissão, contradição ou obscuridade. Assim, rejeito a alegação apresentada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024